Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006760-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANA DE SOUZA ALVES - CPF: 537.114.831-00 (RECORRENTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006760-30.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):
Rosana de Souza Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA – DIREITO À BAIXA DO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré ante sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a indenizar a parte autora a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e tornou definitiva a liminar deferida pelo juízo de origem, que determinou a baixa no gravame do veículo GM/VECTRA SEDAN ELITE, RENAVAM No 260271900, CHASSI 9BGAC69C0BB226328, PLACA NTX 0975.

2.

Narra a parte autora que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco requerido e que estava
inadimplente, o que ocasionou o ajuizamento de ação de Busca e Apreensão convertida em execução de título extrajudicial.

3.

Alega que houve a realização de acordo para adimplemento do financiamento em 10 de novembro de 2017, porém, que mesmo tendo sido reconhecida a quitação pelo banco Requerido, este não efetuou a baixa no gravame, o que impossibilita a transferência do veículo.

4.

Em suas razões recursais, o banco, ora recorrente, alega que não praticou qualquer ato ilícito ensejador de danos morais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora efetuou a quitação do valor total referente ao financiamento do veículo objeto do contrato realizado com a instituição financeira ré, e que mesmo após o pagamento aquela deixou de efetuar a baixa do gravame junto ao órgão competente.

6.

Desse modo, entendo que ficou configurada a demora excessiva para a ré efetuar a obrigação que lhe competia, que somente ocorreu após determinação judicial, fato este que configura falha na prestação dos serviços, apta a gerar o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – LIQUIDAÇÃO FINANCIAMENTO –
BAIXA
DE
GRAVAME
– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recorrente inova em suas razões recursais, trazendo no recurso fatos não debatido no juízo de origem.

2. Alegações novas que não se adéquam às
hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014 do CPC. Matéria não conhecida 3. Os
danos

morais
despontam da falha na prestação de serviço da instituição financeira ao deixar de promover à
baixa
do
gravame
, cuja obrigação foi satisfeita somente após determinação judicial, conforme consta dos
documentos encartados no id. 79241466

4. A situação no caso concreto ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, repercutindo com força no patrimônio imaterial do consumidor, que suportou a desídia da instituição por tempo suficiente para lhe causar transtornos, capaz de abalar direitos de personalidade.

5. No que alude ao quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, pois, está consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002765-23.2020.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/04/202).

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022